Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708593-60.2023.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL APELADO: UNIGEST PROPAGANDA LTDA, DEIJANETE DE ARAUJO FAYAD, PAULO FAYAD ANDRE, LUSINETE DE ARAUJO RIBEIRO, JOAO CARVALHO RIBEIRO, JACIRA SILVA DE ARAUJO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a sentença de ID 76159123. Na origem, UNIGEST PROPAGANDA LTDA – ME ajuizou ação de revisão de contrato c/c tutela de urgência e danos morais em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (IDs 76159043 e 76159055), alegando a existência de diversas irregularidades e abusividades em contratos bancários firmados com a instituição financeira ré, tais como cobrança excessiva de juros, capitalização indevida, cobrança de taxas não especificadas (juros de carência e IOF, comissão flat, despesas adicionais de IOF, contratação de operações ativas, seguros e outros), e prática de venda casada na aquisição de seguros de vida, seguros prestamistas, BrasilPrev e outros produtos. Mencionou que sua sócia fundadora, Lusinete de Araújo Ribeiro, contraiu doenças graves, resultando em invalidez permanente, diante do estresse financeiro causado pela conduta da instituição financeira, e que as negativações de crédito impediram a empresa de operar e celebrar novos contratos. Com base nestes argumentos, a empresa autora postulou em tutela de urgência, a suspensão dos pagamentos das parcelas vencidas e vincendas do contrato de Crédito Bancário sob n° 491105745, bem como a imediata baixa de seu nome e dos nomes de seus sócios, procuradores e avalistas dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC, Boa Vista e BACEN). No mérito, pugnou pela procedência da ação, com a revisão judicial dos contratos firmados com a instituição financeira no período de 2019 até 2023, com a exclusão das cobranças indevidas, adequação do débito aos limites legais, e a produção de prova pericial e auditoria contábil e financeira. Requereu, ainda, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Tutela de urgência indeferida no ID 76159109. Citada, a parte requerida não apresentou contestação tempestiva (ID 76159111), razão pela qual, em decisão de ID 76159112, foi decretada sua revelia. Diante disso, a autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 76159114) e a parte ré compareceu aos autos, tecendo considerações acerca do mérito da ação e pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (ID 76159121). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 76159123), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau, diante da revelia da parte ré, aplicou as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) Declarar a abusividade das cláusulas contratuais que impuseram a "venda casada" de produtos e serviços(notadamente seguros de vida, seguros prestamistas, Brasilprev, consórcios, cartão de crédito e cheque especial) como condição para a concessão dos empréstimos; ii) Determinar a revisão judicial de todos os contratos bancários celebrados entre a UNIGEST PROPAGANDA LTDA ME e o BANCO DO BRASIL S.A. desde 2019, cujos números incluem, mas não se limitam a, 123120501, 123123311, 123123331, 123124248, 123124628, 123124632, 123124989, 123125576, 123126181, 123127735, 491105745 e 491117101; iii) Ordenar a realização de perícia contábil e financeira, a ser conduzida por perito judicial a ser nomeado por este Juízo, para apurar a evolução do débito, o real valor contratado e creditado, as renegociações, a incidência de juros sobre juros, a legalidade e especificação de todos os encargos (juros remuneratórios, capitalização, juros de carência, IOF não previsto em legislação específica, comissão flat, despesas adicionais de IOF, contratação de operações ativas), bem como os valores relativos aos produtos e seguros impostos por "venda casada", salientando que os juros remuneratórios deve ser fixados com base nas taxas do Banco Central da média de mercado, a fim de adequar o valor do débito aos limites legais e contratuais válidos; iv) Determinar a degravação dos protocolos de atendimento da Seguradora do Banco do Brasil(nos. 2023082840003737021, 2023082840003737121, 2023083040003747483), para averiguação dos seguros contratados e cancelados sem anuência da parte autora, devendo os registros serem disponibilizados para a perícia; v) Condenar o réu à restituição, na forma simples, de todos os valores indevidamente cobrados em razão das cláusulas abusivas e da prática de "venda casada" - a serem apurados pela perícia judicial – cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação; vi) Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, levando em conta o abalo à sua saúde financeira, a da sócia Lusinete de Araújo Ribeiro, e à reputação da empresa, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente a partir da prolação desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Após a apuração pericial e o cumprimento da restituição ou compensação dos valores indevidamente cobrados, foi determinada a exclusão definitiva dos nomes da UNIGEST PROPAGANDA LTDA ME e dos coautores (Deijanete de Araújo Fayad, Paulo Fayad André, Lusinete de Araújo Ribeiro, João Carvalho Ribeiro e Jacira Silva de Araújo Lima) dos órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC, Boa Vista, BACEN), referente às dívidas objeto da ação. Na oportunidade, o pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados foi julgado improcedente. Considerando a sucumbência recíproca e não igualitária, o BANCO DO BRASIL S/A foi condenado ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (incluindo o valor dos danos morais e o benefício econômico resultante da revisão contratual a ser quantificado após a perícia). Por conseguinte, a parte autora foi condenada ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes das custas processuais e honorários advocatícios, fixados 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do pedido em que decaiu (correspondente ao valor que seria acrescido pela devolução em dobro, a ser apurado na fase de liquidação). Irresignado, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de apelação (ID 76159127), pugnando pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar o cumprimento prematuro da sentença. No mérito, defende a relativização dos efeitos da revelia, não implica presunção absoluta dos fatos (art. 319, 322 § único e 345 CPC, Súmula 231 STF). Sustenta que a autora não pode ser automaticamente enquadrada como consumidora, pois se trata de pessoa jurídica atuante no mercado e que contratou operações de crédito para fomento de sua atividade empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Defende, ainda, que a perícia determinada é ampla e desproporcional, extrapolando os limites de um pedido de revisão contratual e impondo à instituição financeira ônus excessivo, sem que haja prova concreta de abusividades. Argumenta que os contratos foram livremente celebrados, com ciência da parte autora, inexistindo ilegalidade nas cláusulas pactuadas, tampouco prova de venda casada ou contratação compulsória de seguros. Ressalta que a ordem de degravação de protocolos de atendimento da seguradora constitui ingerência indevida em relação jurídica distinta da discutida nos autos. Por fim, questiona a exclusão antecipada do nome da empresa e de seus sócios dos cadastros de inadimplentes, por se tratar de medida prematura e sem respaldo em decisão definitiva. Diante disso, o apelante requer a reforma integral da sentença, com para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 76159125). Não foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 76159133). O recurso de apelação interposto pelos autores diretamente neste Tribunal e distribuído sob o n. 0732141-88.2025.8.07.0000, não foi conhecido (ID 76159132). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso interposto pela ré, constato que a apelação não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Consoante relatado, o banco apelante invoca os princípios do pacta sunt servanda, boa-fé objetiva, ato jurídico perfeito (CF art. 5o, XXXVI; LINDB art. 6o) e intervenção mínima do Estado (CC art. 421, 421-A) para defender que os contratos foram firmados com ciência e anuência da parte autora, com aplicação de taxas de juros dentro da média de mercado e, portanto, desprovidos de qualquer ilegalidade. De início, deve-se ressaltar que a ré apelante, apesar de devidamente citada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar sua contestação (ID 76159111), razão pela qual foi decretada a sua revelia (ID 76159112). Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Além disso, o artigo 345 do Códex Processual, determina: Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado noart. 344se: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Acerca das hipóteses previstas nos incisos III e IV do dispositivo legal acima transcrito, o professor Daniel Amorim Assumpção Neves1 leciona: O art. 345 III, do Novo CPC afasta a presunção de veracidade sempre que a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Trata-se de documentos cuja ausência proíbe que o juiz os considere verdadeiros, daí a ser imprescindível a sua juntada aos autos. Muitos desses documentos podem representar documentos indispensáveis à propositura da demanda (art. 320 do Novo CPC), mas nesse caso serão exigidos do autor já no momento da propositura da demanda. O dispositivo ora analisado trata de documentos indispensáveis à prova do ato alegado, mas não à propositura da demanda, porque mesmo sem eles o juiz tem condições de julgar o mérito da demanda. (...). Em razão do exposto deve ser elogiado o art. 345, IV, do Novo CPC, que traz uma quarta hipótese de revelia sem que os fatos alegados pelo autor sejam presumidos verdadeiros: as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Como se pode notar pelo dispositivo legal, além da inverossimilhança da alegação, também não haverá a presunção de veracidade quando as alegações, apesar de verossímeis, contrariarem a prova constante dos autos. Nessa nova hipótese de afastamento do principal efeito da revelia, a prova constante dos autos só pode ser aquela produzida pelo autor com a petição inicial (prova pré-constituída), porque, se o juiz entender que o efeito se opera, julgará antecipadamente o mérito da ação. Por outro lado, caso determine ao autor a especificação de provas, já terá afastado a presunção de veracidade dos fatos, impondo ao autor o ônus de provar suas alegações de fato. Diante de tal cenário, é de presumir que terá pouca incidência na praxe forense, porque dependerá de prova produzida pelo autor contrária às suas alegações de fato constantes da petição inicial. Considerando o ensinamento acima alinhavado, não se verificam qualquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, em especial as descritas nos incisos III e IV. Analisando-se os autos não é possível constatar a ausência de documento indispensável à prova dos fatos, assim como não se percebe a ausência de verossimilhança das alegações presentes na inicial, tampouco contradição entre os fatos narrados e as provas produzidas pela autora. De igual forma, em sua insurgência recursal, o banco apelante não aponta qualquer situação que se amolde às hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, em especial as descritas nos incisos III e IV, de forma que o pedido de relativização dos efeitos da revelia se mostrou genérico e desprovido de substrato. Dessa forma não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia. O Código de Processo Civil é expresso quanto às possibilidades de intervenção do revel no processo, em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346 CPC). Entretanto, observa-se que o comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. Prolatada a sentença, não há que se falar em abertura de prazo para que o apelante traga questões que não foram objeto de decisão do juízo de origem, porquanto ultrapassada a fase instrutória, e operada a preclusão. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício anterior da faculdade. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves2 tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. Operada a preclusão, em razão da decretação da revelia e incidência de seus efeitos, a tese vertida nas razões recursais, acerca da legalidade dos contratos firmados e inexistência de ato ilícito, configura indevida inovação, uma vez que não houve oportuna discussão a esse respeito no primeiro grau de jurisdição, como demonstrado. Conforme previsão contida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, além do próprio pedido. Incumbe à parte que se insurge contra o ato judicial delimitar objetivamente sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma ou a cassação da sentença impugnada. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença hostilizada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. Denota-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente possuirá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida com base em legítima provocação. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APRECIAÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.(...). 4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1419725, 07163329420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ESTÉTICO. NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ESFERA CRIMINAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância. 2. Não há cogitar de dano estético, se inexistente alteração permanente ou duradoura na aparência física. Na situação em tela, ausente comprovação de alteração permanente ou duradoura na aparência física da parte com a perda do dente. 3. Não há razão para majoração da compensação por dano moral na esfera cível se o valor arbitrado na esfera criminal é suficiente para compensar o dano moral sofrido, pois atende as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, além das circunstâncias da causa, sem olvidar a capacidade financeira das partes, demonstrando, assim, proporcionalidade e razoabilidade. 4. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida. (Acórdão 1640230, 07079370520208070016, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PERDA PARCIAL. MÉDIA REPERCUSSÃO. PERÍCIA MÉDICA. SEGURADO INADIMPLENTE. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ACIDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL MÍNIMO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o Contraditório e a Ampla Defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Incabível a interposição de recurso em face de capítulo da Sentença no qual não houve sucumbência da parte recorrente por ausência de interesse jurídico. 3. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 3.1. Não sendo demonstrada a responsabilidade do autor pela ocorrência do acidente, irrelevante seu inadimplemento no momento do sinistro. 4. O enquadramento da perda anatômica ou funcional e os percentuais de redução da proporcional da indenização seguem os ditames da Lei no 6.194/74, alterada pela Lei no 11.945/09. 5. O termo inicial da correção monetária nos casos de pagamento do Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) é o da data do acidente, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. O artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e não provido. Recurso do réu não provido. (Acórdão 1640041, 07061808420218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO,8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Mostra-se configurada, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular matéria que não havia sido arguida no primeiro grau de jurisdição, em razão da revelia, e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. sentença recorrida. Não se trata, de questão decidida e devolvida à apreciação do egrégio Colegiado, o que torna inviabilizado o conhecimento do recurso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e do duplo grau de jurisdição. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO interposta pela requerida porquanto manifestamente inadmissível pela inovação recursal e pela preclusão operada em razão da revelia decretada na origem. Considerando que a apelação não foi conhecida, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais devidos pela parte ré em 2% (dois por cento) do valor da condenação. Advirto à parte recorrente que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhes-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025 às 18:29:14. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora